Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0705926-51.2020.8.07.0000 AI Agravante : M. A. C. Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em análise dos autos eletrônicos, verifiquei que não foram apresentadas as razões recursais e demais documentos. Providencie a Agravante a regularização do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, e art. 1.017, I, ambos do CPC. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora